Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-97.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007790-97.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (RECORRENTE), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE – LC 555/2014 – LC 580/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017 – IDADE MÍNIMA DE 25 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS CASOS DECORRENTES DO EDITAL 002/2013 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame. Precedentes do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava à reconsideração da quinta fase que o considerou inapto por não se enquadrar no item 3, alínea “I” do Edital 002/2013 que trata da idade máxima para inclusão e inscrição para o cargo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do principio da proporcionalidade, em razão de possuir 25 anos de idade quando da abertura das inscrições.

2. Da edição da Lei Complementar no 555/2014, da qual alterar a idade para investidura no cargo da Policia Militar de 25 anos para 35 anos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese arguida pela parte recorrente, eis que, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6o DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o, da LINDB.”

Com efeito, prevalece à exigência de comprovação da idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, no ato da inscrição, conforme Edital de abertura do certame, redigido com base na legislação anterior.

Insta salientar, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou o posicionamento no sentido de que a alteração legislativa, não se aproveita aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR — INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES — LIMITAÇÃO DE IDADE — CONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES - SEGURANÇA DENEGADA1. [...] A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da possibilidade de exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. Precedentes: AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.5.2013; RMS 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.10.2011; e RMS 32.733/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2011. Recurso ordinário improvido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 44.127 - AC (2013/0358083-5) - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - data de julgamento 17.12.2013).2. Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.3. Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame.” (MS 180606/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022